Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727924-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA RECORRIDA: AVANT COBRANÇA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUTORIZAÇÃO OU APROVAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL. DESNECESSIDADE. ATO DE MERA GESTÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso. 2. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Apesar do erro material na parte dispositiva da sentença, que não considerou o benefício da gratuidade de justiça do réu anteriormente concedida no feito, o rejulgamento da causa nesse ponto é inútil. 3. Os celebração de contrato com empresa para emitir boleto, receber e efetuar a cobrança de taxa de condomínio está compreendida entre os poderes de gestão do Síndico e prescinde de autorização prévia da assembleia. De mais a mais, o contrato foi extremamente benéfico à coletividade, uma vez que a empresa antecipava os valores dos moradores em mora ou inadimplentes, assegurando o pagamento das despesas correntes pelo Condomínio. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 166, incisos IV e V,1.334, inciso I, e 1.348, todos do Código Civil, sustentando a nulidade do contrato de prestação de serviços em discussão, por não ter sido aprovado em assembleia. Afirma que por envolver cobrança de taxas condominiais, o síndico não pode conceder abatimentos, parcelamentos excessivos e venda do referido crédito para os fundos de investimentos sem que os condôminos sejam devidamente informados e deliberem sobre o tema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 166, incisos IV e V,1.334, inciso I, e 1.348, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025